Tribunal: TCU
Processo: 001.512/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1884/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.512/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Carvalho de Almeida (XXX.303.034-XX); Ana Gomes Negrao (XXX.437.474-XX); Dalton Bertini Ruas (XXX.594.138-XX); Juliana Lovo (XXX.724.138-XX); Marciel Manoel Leal (XXX.943.033-XX); Philio Generino Terzakis (XXX.200.994-XX); Sandrelli Meridiana de Fatima Ramos dos Santos Medeiros (XXX.971.144-XX); Silvio Luis da Silva (XXX.024.408-XX); Vitor Henrique Rodrigues Anselmo (XXX.144.874-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.